Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711649-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) D E S P A C H O Ante a interposição de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e não sendo o caso de reconsideração, uma vez que a agravante se limitou a tecer os mesmos argumentos já examinados por ocasião do indeferimento da liminar, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora